Tribunal: STF
Processo: RE 71095
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
1. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra a do art. 101, III, da C.F. 
2. Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial.